Tribunal: TJMT
Processo: 1020473-88.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1020473-88.2017.8.11.0041
RECORRENTE(s): ESTEIO ORGANIZAÇÃO DE LEOLÕES EIRELI - ME
RECORRIDO(s): JULIETA MARIZETE PINTO CALIL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTEIO ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES EIRELI - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 28802974):
“APELAÇÃO – EMBARGOS DE DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA QUITAÇÃO DA DÍVIDA QUE É OBJETO DA EXECUÇÃO LASTREADA EM CHEQUE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A falta da prova da alegada quitação da dívida perseguida na Execução, impõe a improcedência dos Embargos do Devedor. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1020473-88.2017.8.11.0041, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 18/12/2019).
O Recorrente alega violação ao artigo 320, parágrafo único do CC, ao argumento de que resta comprovado nos autos que houve quitação parcial da dívida executada.
Recurso tempestivo (ID 32938958).
Contrarrazões no ID 34060994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 320, parágrafo único, do CC, está amparada na assertiva de que há elementos de convicção dos autos são suficientes para demonstrar a comprovação de pagamento parcial do valor da dívida, objeto da execução.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (ID 28802974):
“ (...). Se por um lado a executada embargante, Esteio Leilões, sustenta ter quitado parcialmente a dívida de R$62.560,00 proveniente do cheque no 000478, do banco Sicredi, emitido em 06.6.2016, em nome de Deoclides de Lima a ela Esteio Leilões endossado, ainda que de forma parcial, faltando, como alega, apenas R$3.580,00, do total executado, R$67.914,12, por sua vez, a exequente embargada sustenta que os valores informados pela embargante nada tem a ver com a dívida exequenda, porquanto o valor, de R$25.830,00, representado pelo cheque emitido pelo Sr. Gonçalo Conceição de Magalhães, além de não ter sido recebido por ela, exequente embargada, sequer tem relação jurídica com o embargante.
E que o outro valor, informado pela executada Esteio Leilões, embargante de devedor, ou seja, o de R$37.750,00, representado pelo cheque emitido pelo Sr. Nelso Hiroshi Kituta, foi utilizado pela embargante para pagar dívida não com ela, exequente embargada, mas com seu esposo, bem assim, que o cheque sequer foi compensado.
Alegou ainda a exequente, que, inclusive, o emitente daquele referido cheque, Sr. Nelso, resgatou o título com o esposo dela exequente embargada de devedor e o substituiu por uma Nota Promissória. ,
E não há mesmo, como alega a exequente, embargada de devedor, prova da quitação, que no caso, se faz mediante comprovação do recibo de pagamento, conforme prescreve o art. 320 do CPC, que dispõe:
(...). Aliás, além da falta do recibo da quitação também sequer se verifica, para fins de prova do alegado pagamento, o resgate dos cheques devolvidos sem fundos, conforme reconhecido pela sentença, cujo fragmento se transcreve: “Entretanto, tratando-se de cheque, o qual foi devolvido pela instituição bancária por não ter provisão de fundos, a prova do pagamento é o resgate do cheque ou, na falta desse, recibo de pagamento relativo ao cheque.” (grifei).
Logo, não logrou a executada, embargante de devedor, demonstrar a quitação da dívida exequenda. Realça-se que sequer há alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x